Tribunal: CARF
Processo: 10983.911546/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.911546/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.121 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
TRANSOL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
APRESENTAÇÃO DE PER/DCOMP.
O direito à repetição de indébito não está condicionado à prévia retificação de
DCTF que contenha erro material. Na apuração da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, faz-se necessário a retificação da DCTF, de ofício ou pelo
contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 35253.46515.221010.1.3.04-7331, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS, Código de Receita 2172, referente ao período de apuração de
maio de 2009 (data da arrecadação 22/06/09), no valor original na data de transmissão de R$
19.846,63.
Após processada, foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 18), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911546/2012-77
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.121 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911546/2012-77

débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade aonde alega,
em síntese, que informou com erro o valor do débito na DCTF.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão no 09-54.207. O
fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito
declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.121 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911546/2012-77

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da Cofins, do período de apuração de maio de 2009, conforme declarado no correspondente
DACON.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a falta de comprovação do
direito creditório pleiteado.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O
próprio comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo
tempo que afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a
redução de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a
possibilidade para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.(grifei)
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.121 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911546/2012-77

Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Não obstante a recorrente não ter providenciado a retificação, mesmo que
extemporânea, da respectiva DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar
o valor correto da Cofins referente ao período de apuração em discussão e confirmar as
informações declaradas em DCTF – original ou retificadora e o conseqüente direito creditório
advindo do pagamento a maior.
O Recorrente não trouxe aos autos documentos hábeis e idôneos, além das
declarações sob sua responsabilidade, que pudessem comprovar a origem do seu crédito, tais
como a escrituração contábil e fiscal. Se limitou a argumentar que houve um erro de fato no
pagamento do DARF e preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus ao reconhecimento do
crédito.
O DACON apresentado configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada no DACON, desacompanhada de documentos
que a justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em
PERDCOMP.
A documentação juntada desacompanhadas dos elementos que comprovem que
houve um recolhimento indevido ou a maior, tais como os livros e documentos exigidos pela
legislação, é insuficiente para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado. A liquidez do
direito há de ser comprovada pela demonstração do quantum recolhido indevidamente, através
da comprovação das bases de cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores e o efetivo
valor devido.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
No concernente ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, essa
se dá “ex vi legis”, sem a necessidade de declaração dos órgãos julgadores.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
(assinado digitalmente)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.121 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911546/2012-77

Marcos Antonio Borges

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital